Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ERYANNE GARCIA MARQUES - CPF: 043.085.281-94 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Descumprido o prazo de divulgação dos reajustes de semestralidades pela instituição de ensino, a alteração contratual é inexigível no semestre correspondente, mas exigível no período subsequente, no qual o aluno realiza nova rematrícula tendo ciência inequívoca da modificação comunicada anteriormente. Informação suficiente do aluno e incidência do princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da embargante apenas para afastar a indenização por danos morais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, deixando de analisar o pedido subsidiário de aplicação do reajuste a partir do segundo semestre de 2017, considerando que, apesar da não incidência na primeira semestralidade, o autor já havia tomado conhecimento da alteração quando renovou sua matrícula no semestre subsequente.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido subsidiário de aplicação do reajuste na semestralidade subsequente àquela em que a alteração contratual foi noticiada não foi apreciado no aresto embargado.

Fixada essa premissa, é certo que a jurisprudência desta Câmara caminha no sentido de que a aplicação dos reajustes de mensalidades implementados pelas instituições de ensino depende do cumprimento do dever de informação densificado no art. 2o, combinado com o art. 1o, §3o, da Lei n. 9.870/99, justificando o motivo do aumento através da divulgação de planilha de custos no prazo de 45 dias antes da matrícula.

Eis a redação dos dispositivos aplicáveis:

“Art. 1° O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (...)

§ 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1° montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (...)

Art. 2° O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1° e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.”

No caso, a ré, ora embargante, divulgou os reajustes após a efetivação das rematrículas relativas ao primeiro semestre de 2017, descumprindo o prazo legal, o que torna as alterações inexigíveis naquela semestralidade.

No entanto, ainda que o autor não tenha sido comunicado antes de matricular-se no primeiro semestre de 2017, é certo que, ao providenciar a matrícula no semestre subsequente, tinha
ciência inequívoca dos reajustes divulgados anteriormente
, o que evidencia a exigibilidade prospectiva das alterações contratuais, até por observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para autorizar a aplicação dos reajustes a partir do segundo semestre de 2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022